Tribunal: TJPA
Processo: 0040833-20.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0040833-20.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE FATIMA MARTINS LEAO, ALICE CRISTINA DA COSTA LOUREIRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSARIA, MANTENDO A SENTENÇA DE RECONHECIMENTO À PROGRESSÕES
VERTICAIS E HORIZONTAIS
. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

2 – Agravo interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a
da 2ª Turma de Direito Público
do
Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 22 a 29 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

em desfavor da decisão monocrática de Id.5604740 proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso interposto nos autos da Ação Ordinária movida por
ALICE CRISTINA DA COSTA LOUREIRO E MARIA DE FATIMA MARTINS LEÃO.

Historiando sobre os fatos da inicial, ocorre que, as autoras são servidoras públicas concursadas do Tribunal de Contas do Estado do Pará e que, na data de 07/04/1994, o Plenário do referido órgão, autorizado pela Lei Complementar n.º 20/1994, aprovou a Resolução n.º 13.002, que dispõe sobre o Plano de Cargos de seus servidores, o qual, dentre as várias disposições, estabelece as progressões vertical e horizontal.

O agravante não se conforma com o improvimento do apelo, motivo pelo qual reque reforma na decisão sobre os argumentos que não foi observado a questão essencial, da impossibilidade de ato infralegal para possibilitar “
a promoção/reenquadramento de servidor público, eis que se faz necessária a expressa edição de lei em sentido estrito prevendo tal possibilidade, o que não ocorre no caso concreto”.

Acrescenta que a progressão funcional requerida exige a prévia existência de ato complexo para a sua efetivação, além de corroboração com as disposições da lei n° 5.810/94 (RJU estadual), tudo no sentido de que haja portaria prévia para a abertura da promoção.

Discorre, ainda, acerca do efeito, para que haja a progressão requerida, antes de tudo é necessário que seja feita a abertura de processo de promoção, não cabendo ao Judiciário interferir nesse mérito administrativo determinando a referida abertura
.

Ademais, argumenta que “
em que pese não estar previsto na Resolução do TCE a necessidade de abertura de procedimento prévio pela Administração, a esta cabe observar (e lá está previsto esta necessidade) as disposições do RJU estadual, que pelo princípio da legalidade deve ser também aplicado ao caso e que impede a concessão da progressão funcional requerida pelos agravados
”
.

Ressalta ainda que os artigos 23 e 24 da Resolução 13.002/94 dispõem sobre a progressão funcional (horizontal), relatando que tal progressão ocorre através de comprovação de aperfeiçoamento profissional e tempo de serviço no TCE.

Diante desses argumentos pede que caso seja mantida a decisão recorrida, mas que seja desatendidos os preceitos contidos no art. 169 da CF/88, bem como no art. 208 da Constituição Estadual, vez que a concessão de qualquer vantagem pecuniária aos servidores públicos depende da existência prévia de dotação orçamentária.

Dessa forma, requer que seja conhecido e provido o presente agravo interno, para que seja reformada a decisão recorrida, que negou provimento ao apelo do Estado, nos termos da fundamentação.

Não foram apresentadas as contrarrazões pelo agravado conforme (Id. 6479779).

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, como passo a demonstrar.

Em suma, como relatei na decisão recorrida as autoras são servidoras públicas concursadas do Tribunal de Contas do Estado do Pará e que, na data de 07/04/1994, o Plenário do referido órgão, autorizado pela Lei Complementar n.º 20/1994, aprovou a Resolução n.º 13.002, que dispõe sobre o Plano de Cargos de seus servidores, o qual, dentre as várias disposições, estabelece as progressões vertical e horizontal.

Assim como foi mencionado na decisão, as agravadas relataram que pleitearam administrativamente seus enquadramentos nos moldes das normas de regência antes mencionadas, porém não obtiveram nenhuma resposta, razão por que se socorreram do Judiciário a fim de sanar tal omissão, bem como para serem ressarcidas das diferenças salarias retroativas desde que fizeram jus as progressões.

Sobre o tema, conforme destaquei na decisão agravada, verifiquei ser incontroverso que as recorridas são servidoras públicas efetivas do Tribunal de Constas do Estado e que tal órgão, autorizado pela Lei Complementar n.º 20/1994, editou a Portaria n.º 13.002/1994, que regulamenta o Plano de Cargos e Salários daquele Tribunal de Contas.

Ademais, constatei que os mencionados atos normativos, específicos aos servidores do TCE/PA, não restringe a forma como se dará as progressões, isto é, não exige a edição de nenhum outro ato normativo para efetivar as promoções de seus agentes.

Dessa forma, demostrei no Id Num. 2031434 consta a Resolução debatida nestes autos e pude observar que a partir do artigo 10, o ato normativo disciplina como será efetivada a progressão e, em nenhum momento, exige a edição de outro ato para efetivar as promoções, razão pela qual tenho como certo que, uma vez preenchidos os requisitos, as servidoras possuem direito de progredirem na carreira por antiguidade. Assim ficou demostrado que as agravas preenchem tais requisitos temporais para as progressões requerida.

Nesse sentido, foi ressaltado o entendimento jurisprudencial desta Corte sobre o tema:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRENCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSOESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. NATUREZA DISTINTA. PRECEDENTES DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação e confirmar a sentença em sede de remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórd&atil

(9894864, 9894864, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-15)

..........................................................................................................

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM ASCENSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CARGO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA COLENDA TURMA. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR PROMOÇÕES DE SERVIDOR. REFLEXOS FINANCEIROS. MATÉRIA NÃO OPONÍVEL A DIREITO DE SERVIDOR RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE, APENAS COM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. (4707572, 4707572, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-29

Sendo assim, não há qualquer retoque que mereça ser feito na decisão recorrida no que tange ao direito à progressão quinquenal os valores pretéritos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, neste caso novamente não assiste razão de reparo neste ponto, uma vez esclareci sobre a matéria que restou sedimentada no julgamento do Recurso Repetitivo – Tema 553 (REsp 1251993 / PR), por meio do qual o C. STJ firmou a tese de que: "
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
".

Nessa direção também, foi reconhecido também que as parcelas vencidas estariam fulminadas pelo prazo quinquenal os valores pretéritos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, mostrando-se irretorquível a diretiva no particular.

Sobre o tema, destaquei os julgados do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL. ANÁLISE DE LEI MUNICIPAL. SÚMULA 280/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. Quanto à alegada violação da legislação municipal, registre-se que sua análise é obstada em Recurso Especial, por analogia, nos termos da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário". 2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com precedente firmado em julgamento submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973, no sentido de que a responsabilidade da Administração é regida pelo prazo quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/1932, não sendo aplicável o art. 206, § 3º, V, do Código Civil. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1816756 SP 2019/0007437-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

........................................................................................

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
1.
Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes.
2
. Agravo interno desprovido. (
AgInt no REsp 1589542/MG
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
julgado
em 12/03/2019, DJe 28/03/2019
)

...........................................................................................

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado do C. STJ.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/08/2022